Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito formulado pelo espólio do executado, autorizando a emenda da petição inicial para substituição do polo passivo, diante da constatação do falecimento do devedor antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de emenda à petição inicial, com substituição do polo passivo, quando constatado que a execução foi ajuizada contra parte já falecida, em data anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura hipótese de ilegitimidade passiva sanável, sendo admissível a emenda da petição inicial, com substituição do de cujus por seus sucessores ou pelo espólio, nos termos do art. 329, I, do CPC.
4. Não havendo citação válida da parte falecida, não se aperfeiçoa a relação processual, devendo ser facultada ao autor a correção da demanda para inclusão de sujeito legitimado, em consonância com os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.
5. A sucessão ou substituição processual não se aplica diretamente ao caso de falecimento anterior ao ajuizamento da demanda, mas a ilegitimidade resultante não constitui vício insanável, sendo possível a regularização do polo passivo com observância à instrumentalidade das formas.
6. A jurisprudência local também é firme no sentido de que, inexistindo prejuízo às partes e sendo assegurado o exercício do contraditório pelos sucessores, é válida a regularização da demanda por emenda à petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ação ajuizada contra pessoa falecida antes do seu ajuizamento configura hipótese de ilegitimidade passiva sanável.
2. É admissível a emenda da petição inicial para substituição do polo passivo pelo espólio ou pelos herdeiros, desde que ainda não tenha ocorrido citação válida.
3. A regularização do polo passivo nesses casos preserva os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.
___________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6o, 75, VII; 110; 329, I; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2018, DJe 31.08.2018; STJ, REsp no 1.919.435, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2024; TJDFT, Acórdão no 2006485, 0710575-90.2024.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025, DJe 13.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1972243, 0715391-68.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 21.03.2025.